Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de consulta no INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realizar pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Será admitida consulta ao INFOJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
4. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de pesquisa ao INFOJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ; Acórdão n.o 1681830 da relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT.